Tribunal: STF
Processo: HC 235985
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 853.411/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO. MATÉRIA ALEGADA HÁ MAIS DE TRÊS ANOS APÓS O JULGAMENTO DO ACORDÃO QUE RESOLVEU A APELAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    1. Verifica-se, na espécie, a preclusão da matéria, em virtude de ter transcorrido mais de três anos entre a impetração do mandamus e a sessão de julgamento da apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade.



     2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.



    3. Agravo regimental improvido.” (doc. eletrônico 4, p. 296).



    Neste habeas corpus, busca-se a concessão da ordem:



    “[...] para restabelecer a absolvição de Gabriel Schroeder, nos termos da sentença prolatada em primeiro grau, sendo alternativo o pleito que o STJ analise a questão, mesmo diante do lapso temporal transcorrido.



    [...]



    Diante do exposto, com os documentos que instruem a presente, REQUER o recebimento e conhecimento do Habeas Corpus para que sejam deferidos LIMINARMENTE os pedidos formulados, concedendo a absolvição em favor do paciente, já que demonstrados fumuns boni iuris e periculum in mora, podendo, inclusive, ser concedido de ofício, ou até mesmo solicitado que o STJ se manifeste, por ser medida de extrema justiça e correta aplicação da lei.” (doc. eletrônico 1, p. 11).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, esta impetração impugna acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 853.411/SC, assim fundamentado:



    “Com efeito, em respeito à segurança jurídica e lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ tem se orientado no sentido de que ‘as nulidades ainda denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal’, conforme se extrai dos seguintes julgados, cujas ementas seguem transcritas:



    [...]



    Por oportuno, confiram-se, ainda, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal – STF:



    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DATIVO DA DATA DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA.



    1. A atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que ‘a nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal’ (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. O defensor dativo foi intimado pessoalmente do resultado do julgamento da apelação e não arguiu, por meio dos instrumentos processuais cabíveis, a nulidade suscitada nesta impetração.



    3. Preclusão da matéria com o trânsito em julgado da apelação.



    4. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual. Cassada a liminar deferida. (HC 102.077/SP, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe 1º/4/2014).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 2. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. 3. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. 4. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA UMA DAS AUDIÊNCIAS EM QUE INQUIRIDAS TESTEMUNHAS DA ACUSAÇÃO. 5. REVISÃO CRIMINAL. 6. INÉRCIA DA DEFESA. NULIDADE ARGUIDA SOMENTE APÓS OITO ANOS. 7. RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO STF. 8. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (HC 143045 Agrg, Rel. Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/8/2017).



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA NÃO INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DO PACIENTE PARA SESSÃO DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO.



    1. Decorridos quase dois anos do trânsito em julgado do acórdão do recurso em sentido estrito da defesa, ocorreu a preclusão da alegada nulidade ocorrida nesse julgamento. Precedentes.



    2. Ordem denegada. (HC 112.360, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/5/2012).



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. ARGUIÇÃO POSTERIOR. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Embora se reconheça a prerrogativa de intimação pessoal dos defensores dativos para as sessões de julgamento das apelações, incide na espécie a preclusão da questão, já que a referida nulidade somente foi arguida, em relação ao primeiro paciente, mais de 7 anos e 5 meses após o julgamento e, no tocante ao segundo paciente, mais de 2 anos e 9 meses após o julgamento. Precedentes.



    2. Recurso não provido. (RHC 124.110, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJE de 25/2/2021).



    Na hipótese, o presente writ ataca acórdão prolatado há mais de três anos.



    Com efeito o Tribunal de origem julgou a apelação em exame em 16 de julho de 2020, sendo que somente no dia 11 de setembro de 2023 foi impetrado o presente habeas corpus, o qual não pode ser conhecido, em decorrência da preclusão da matéria.



    Assim, considerando o longo decurso de tempo sem que tenha sido alegada qualquer nulidade, deve ser afastada a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, porquanto a jurisprudência é pacífica neste sentido, mesmo em se tratando das denominadas nulidades absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado.



    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.” (doc. eletrônico 4, pp. 299-305).



    Nessas circunstâncias, este habeas corpus também é inviável.



    Isso porque a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele habeas corpus inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe de 16/11/2023).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    Além disso, o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça impugnava acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina prolatado há mais de 3 (três) anos, tendo a respectiva condenação transitado em julgado em 25/8/2020 (doc. eletrônico 4, p. 231). Essa circunstância também impede o processamento deste writ.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não ocorre na espécie.



    Nesse sentido: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe de 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/12/2020; HC 140.228/SP, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11/5/2017.



    Finalmente, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação dos óbices aqui reconhecidos.



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator